Tribunal: TJDFT
Processo: 0730280-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0730280-53.2024.8.07.0016 RECORRENTE: RIVALDA DE JESUS MOURA GUERRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, "a" e "c", da Constituição Federal – CF/88, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL - MAGISTÉRIO. EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO DE PROFESSOR. REDUTOR DE 5 ANOS. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NA REGRA ESPECIAL (CF, ART. 40, § 5o). REDAÇÃO ANTERIOR À EC 103/2019. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 48 DA LC DISTRITAL No 769/2008. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos requeridos em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-los a recalcularem os proventos de aposentadoria da autora, aplicando o divisor de 25 anos, bem como ao pagamento da quantia de R$ 50.705,78 referente ao período compreendido entre setembro de 2019 e o mês do ajuizamento da ação (abril de 2024). Em seu recurso, alegam que a autora recebe aposentadoria proporcional decorrente de invalidez, razão pela qual não deve ser aplicado o divisor de 25 anos. Requerem a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62114913). Isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 62114916). 3. Depreende-se dos autos que a recorrida trabalhou por 18 anos (2001 a 2019), exercendo a atividade de magistério de educação básica e em 05/09/2019 foi aposentada por incapacidade, nos termos do art. 40, § 1o, I, texto da EC no 41/2003, combinado com o art. 6o-A da EC no 41/2003, incluído pela EC no 70/2012, conforme se verifica dos autos do processo de aposentadoria (ID 62113851 - Pág. 17). 4. No julgamento do INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL No 0702648-51.2021.8.07.0018, o Conselho Especial desta corte decidiu pela constitucionalidade do art. 48, caput, da Lei Complementar Distrital n° 768/2008, que afastou a redução no tempo de idade e de contribuição para aposentadorias, com proventos proporcionais, no cargo de professor da rede pública do Distrito Federal. Ressalte-se que a publicação do acórdão se deu em 25/10/2023, cabendo a aplicação do entendimento enquanto não houver decisão em sentido contrário em eventuais recursos interpostos. 5. Dessa forma, a concessão da aposentadoria especial proporcional para professores não encontra amparo constitucional, já que o artigo 48 da Lei Complementar Distrital no 769/2008, por força do artigo 24, inciso XII, da Constituição Federal, veda explicitamente a redução da idade e do tempo de contribuição dos professores nos casos de aposentadoria proporcional. 6. Nesse sentido, superando o posicionamento exarado em julgados anteriores, a autora não tem direito ao recálculo de sua aposentadoria, a fim de que seja aplicado o divisor da aposentadoria integral (art. 40, § 5o, da CF, com redação anterior à EC no 103/19) em sua aposentadoria proporcional, assim como não tem direito à respectiva diferença salarial. Sentença reformada. 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Isento de custas. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1915698, 0730280-53.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/09/2024, publicado no DJe: 12/09/2024.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROFESSOR. ATIVIDADE EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR INVALIDEZ. CÁLCULO DA PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de declaração opostos pela requerente com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão e contradição no acórdão que afastou o direito vindicado pela autora com base no resultado do julgamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade no 0702648-51.2021.8.07.0018, que alega contrariar o entendimento do STF acerca do tema. Acrescenta que o incidente de arguição de inconstitucionalidade no 0702648-51.2021.8.07.0018 ainda não transitou em julgado, devendo prevalecer o entendimento do STF. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 64155557). Contrarrazões apresentadas (ID 64960487). 3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. 4. No caso, a matéria discutida nos autos foi julgada com base na legislação sobre o tema, qual seja, o artigo 48 da Lei Complementar Distrital no 769/2008, declarado constitucional pelo Conselho Especial desta corte, com efeito ex tunc, cabendo aplicação nos presentes autos até que sobrevenha decisão contrária por órgão superior. 5. Na verdade, pretende a embargante a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que não é devido pela via recursal eleita. Além disso, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses ou análise de todos os dispositivos. 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1939761, 0730280-53.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 66828896). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação ao art. 5o, caput, XXXV, da CF/88; arts. 40, §§ 1o, III, b, e 5o da EC 20/1998; art. 4o, § 9o, da EC 103/2019; e ao art. 6o da EC n 41/2003. Entretanto, divergir do entendimento demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279/STF. Ademais, verifica-se que a questão de fundo apresentada no apelo é restrita ao âmbito local, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280/STF. Por fim, quanto à tese recursal lastreada no artigo 102, III, alínea “c”, denota-se que o acórdão combatido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da CF/88. Logo, verifica-se deficiência na fundamentação do recurso nesse ponto, encontrando óbice no enunciado da Súmula n. 284 do STF. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal